Tribunal: TJPA
Processo: 0012437-98.2017.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-04-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012437-98.2017.8.14.0006

APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: RIAN WALLACE FERREIRA ASSUNCAO

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ARTIGO 157, § 2°, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO CONDENATÓRIO. ALEGADA EXISTÊNCIA DE PROVAS SOBRE A AUTORIA DELITIVA. APELADO QUE FOI RECONHECIDO PELAS VÍTIMAS DO CRIME, ATRAVÉS DE FOTOGRAFIA JUNTO À DELEGACIA DE POLÍCIA. TESE IMPROCEDENTE. ELEMENTOS PROBATÓRIOS INSUFICIENTES. AUTORIA NÃO COMPROVADA. RECONHECIMENTO BASEADO EM FOTOGRAFIA SEM QUE NENHUMA DAS VÍTIMAS TENHA VISUALISADO PESSOALMENTE O ACUSADO. IN DUBIO PRO REO NECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelo
Ministério Público do Estado do Pará
, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que julgou improcedente a denúncia ofertada, absolvendo o apelado da conduta que lhe foi atribuída, descrita no art. 157, § 2°, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro.

Narra a denúncia
que no dia 04 de julho de 2017, por volta das 17hs15min., as vítimas Telma do Socorro Avíz e Silvio Ricardo da Silva Marques saiam da empresa em que trabalham, deslocando-se no veículo Fiat Uno Mile, de propriedade da vítima Telma, quando foram abordadas pelo denunciado e um comparsa não identificado nem localizado, que agindo com violência e grave ameaça, portando arma de fogo subtraíram o veículo assim como vários objetos pessoais das vítimas, empreendendo fuga logo em seguida.

Posteriormente, o veículo foi localizado, contudo, os demais objetos roubados não foram recuperados. Após o registro da ocorrência o denunciado foi localizado, praticando outros crimes e, em sede policial, as vítimas o reconheceram.

Em razões recursais
, ID 4963616, o
Parquet
aduz que a decisão recorrida deverá ser reformada para um decreto condenatório, por entender estar provado nos autos tanto a materialidade delitiva, quanto a própria autoria do crime em questão, pois não há como desconsiderar as informações contundentes das vítimas, prestadas em juízo, pelo simples fato de não demonstrarem capacidade de que o réu, ora apelado, é o mesmo que lhes assaltou, sendo que as declarações prestadas em sede policial e em juízo seguem a mesma linha.

Outrossim, não obstante as vítimas terem reconhecido o réu somente na fase inquisitiva, cabe salientar que os depoimentos mais transparentes, que melhor evidenciam a realidade fática, são os prestados perante a autoridade policial.

Em contrarrazões
, o apelado requer a manutenção da sentença recorrida.

Nesta Superior Instância
, o douto Procurador de Justiça, Ricardo Albuquerque da Silva, manifesta-se pelo conhecimento e provimento do recurso de apelação, para que a decisão absolutória seja reformada integralmente, ID 4963621.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Da alegada existência de provas suficientes para embasar uma sentença condenatória.

Alega o
Parquet
que existem provas suficientes que demonstram a autoria delitiva atribuída ao denunciado, devendo ser reformada a sentença absolutória para uma decisão condenatória.

Apesar da irresignação da parte apelante,

entendo, ao analisar pormenorizadamente os presentes autos, que não existem provas suficientemente contundentes para que se possa afirmar que o apelado foi realmente o autor do crime que lhe é atribuído,
senão vejamos
:

A vítima, TELMA DO SOCORRO AVIZ DE SOUSA, em seu depoimento em juízo, ID 4969575 e ss, afirmou
que nunca havia visto o réu antes; que o réu, durante a ação criminosa estava com um pano no rosto, aparecendo somente seus olhos; que em dado momento esse pano acabou arriando e deu de perceber sua face; que a depoente relatou na polícia como eram os assaltantes; que que passados alguns dias a depoente foi chamada à Delegacia de Polícia; que que a polícia havia prendido dois marginais, sendo que um estaria baleado no hospital; que lhe foi mostrado fotografias de prováveis suspeitos; que a depoente reconheceu, por fotografia, somente um dos suspeitos; que não viu pessoalmente o suspeito; que enfatizou que reconheceu o acusado mais pelos seus olhos e ser o mesmo moreno.

A outra vítima, SÍLVIO RICARDO DA SILVA MARQUES, em juízo, ID 4969582 e ss
, enfatiza que não conhecia antes o acusado; que os criminosos usavam camisa no rosto, bem como calças compridas e camisa de manga comprida, mas que em dado momento a camisa de um deles acabou caindo, e deu para perceber o rosto desse; que depois de um tempo do ocorrido foi lhe mostrado, na UPP, fotografias de suspeitos; que reconheceu o acusado em uma das fotos; que não conseguiu reconhecer, por fotografia, o acusado em juízo; que na fotografia achou bem parecido, não podendo afirmar se era ou não o acusado.

Pelo que consta nos depoimentos acima descritos, resta inviável se modificar o édito absolutório, pois o apelado somente foi reconhecido, pelas vítimas, por meio de uma fotografia que lhe foi mostrada em sede policial, não tendo sido realizado qualquer reconhecimento pessoal, logo, pela análise do tablado processual, observa-se que o
Parquet
não se desincumbiu de comprovar que o recorrido foi o autor da subtração dos bens dos ofendidos, não sendo suficiente a imputação de um crime apenas com base um reconhecimento fotográfico, onde ainda se aduziu que os olho do acusado e o motivo de ser moreno contribuiu para esse reconhecimento, não se podendo condenar o réu sem a ocorrência de mais elementos comprobatórios capazes de caracterizar de maneira indubitável a autoria do crime contra o patrimônio, razão pela qual se impõe manter a absolvição.

Neste sentido já se manifestou outros tribunais pátrios:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO MAJORADO - AUTORIA DUVIDOSA - APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO - ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE - RECURSO PROVIDO. - Se as provas carreadas aos autos mostram-se frágeis e duvidosas acerca da autoria delituosa, em obediência ao princípio do in dubio pro reo, a absolvição é medida que se impõe. (TJ-MG - APR: 10637180029620001 São Lourenço, Relator: Furtado de Mendonça, Data de Julgamento: 23/03/2021, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 14/04/2021)

“Apelação. Crime de roubo majorado pelo emprego de arma e concurso de agentes. Sentença condenatória. Recurso das defesas. 1. Prova insuficiente para a condenação dos réus. Sabe-se, com efeito, que no processo penal, mercê do princípio constitucional da presunção de inocência, cabe ao órgão acusatório demonstrar, de forma inquestionável, que o réu praticou o fato descrito na denúncia; não se desincumbindo a contento deste ônus, a hipótese é de absolvição, ainda que o acusado nada prove. 2. Recursos providos.” (TJ-SP - APR: 00011265620158260262 SP 0001126-56.2015.8.26.0262, Relator: Laerte Marrone, Data de Julgamento: 23/01/2020, 14ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 28/01/2020)

APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO MAJORADO. DOIS RÉUS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. AUTORIA NÃO RESTOU SUFICIENTEMENTE COMPROVADA. IN DUBIO PRO REO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...)

4. É cediço que indícios não são suficientes para uma condenação judicial, uma vez que no âmbito do Direito Penal, havendo dúvidas acerca da real existência do crime ou de sua autoria, a medida que se impõe é a absolvição, em respeito ao princípio constitucional in dubio pro reo. 5. Considerando todos os aspectos analisados, entendo que não restou satisfatoriamente demonstrado que os apelantes tenham praticado o delito de roubo em questão, de forma que se torna necessária a absolvição destes com fulcro no art. 386, VII, do Código de Processo Penal. 6. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Acordam os integrantes da Terceira Câmara Criminal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade da Turma, em conhecer da Apelação em referência para dar-lhe provimento, nos termos do voto da douta Relatoria. Fortaleza/CE, 15 de setembro de 2020. José Tarcílio Souza da Silva Presidente do Órgão Julgador (em exercício) Marlúcia de Araújo Bezerra Relatora (TJ-CE - APR: 10609094920008060001 CE 1060909-49.2000.8.06.0001, Relator: MARLÚCIA DE ARAÚJO BEZERRA, Data de Julgamento: 15/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 15/09/2020)

A jurisprudência assenta sobre a inviabilidade de condenação baseada apenas por reconhecimento fotográfico.

APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. FURTO. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. CABIMENTO. CONDENAÇÃO AMPARADA SOMENTE NO RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. RECURSO PROVIDO. 1. O reconhecimento de pessoa por fotografia na fase de inquérito, não confirmado por reconhecimento pessoal, com as formalidades previstas em lei, seja na seara policial seja em juízo, é inservível, por si só, para amparar um decreto condenatório. 2. Considerando que o réu não foi preso em flagrante, não foi apreendido o bem subtraído em seu poder, não foi reconhecido pessoalmente, não constando dos autos, portanto, prova independente para corroborar o reconhecimento fotográfico, é de rigor a sua absolvição. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07008433020208070008 DF 0700843-30.2020.8.07.0008, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, Data de Julgamento: 11/02/2021, 2ª Turma Criminal, Data de Publicação: Publicado no PJe : 23/02/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO. ABSOLVIÇÃO. RECONHECIMENTO EXCLUSIVAMENTE FOTOGRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O reconhecimento fotográfico realizado em solo policial é material probante a ser considerado para efeitos de comprovação da autoria do delito, desde que corroborado por outros elementos de prova colhidos em juízo sob a luz do contraditório e da ampla defesa. 2. No caso em tela, a única vítima realizou reconhecimento fotográfico em solo policial e, em juízo, afirmou que "por estar esquecido não reconhecia imediatamente na fotografia [...], entretanto confirma têlo reconhecido perante a autoridade policial". 3. Ausente, portanto, qualquer outro elemento probatório - somente o reconhecimento fotográfico realizado em solo policial e insuficientemente corroborado em juízo -, de rigor a absolvição do agravado por insuficiência de provas. 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 469563 SC 2018/0241706-6, Relator: Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 19/11/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2019)

Portanto, mostra-se que o conjunto probatório colhido é insuficiente para aplicar a autoria do crime previsto no art. 157, § 2º, I e II, do CP contra
Rian Wallace Ferreira Assunção
, configurando in dubio pro reo, razão pela qual deve ser mantida a sentença de primeiro grau em sua totalidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO provimento
, mantendo a sentença guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 25/04/2023